Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726667-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO, MARIZE TEIXEIRA MARTINS MESQUITA, KÁTIA HELENA CESAR NETO, RENATA AVELINO DO AMARAL TODA, VALÉRIA DAHER DE SOUZA, CAROLINA SCHETTINI BATISTA, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recursos administrativos interpostos pela ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - AOJUS/DF (ID 28317393), pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF (ID 28317785), por DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO e OUTROS (ID 28317792), por CAROLINA SCHETTINI BATISTA (ID 28317794) e por JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO (ID 28317796) contra a decisão do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos do Processo Administrativo SEI no 0017001/2020, rejeitou o pedido de reconsideração e manteve hígida a decisão GPR ASP 1807841, nos seguintes termos (ID 28317385): a) que o pagamento da indenização de transporte (art. 60 da Lei 8.112/1990), a partir do mês de setembro/2020, somente seja devido aos Oficiais de Justiça que prestaram atividades externas, com o dispêndio de recursos próprios no cumprimento de suas atribuições funcionais, haja vista a natureza compensatória desta parcela de rendimentos; b) que os valores recebidos entre 17 de março e 31 de agosto de 2020, sob a rubrica remuneratória destinada ao ressarcimento de gastos com o cumprimento de mandados, não deverão ser exigidos dos servidores dispensados do cumprimento de atividades externadas; c) imediata exclusão da parcela de folha de pagamento, dos servidores que se encontram afastados de suas atividades externas por força das disposições da Portaria Conjunta 33/2020, caso ainda venham percebendo a parcela de indenização de transportes; d) que a SUPAG promova a apuração dos valores percebidos em contrariedade aos preceitos legais pertinentes ao benefício, com a subsequente notificação do quantitativo apurado e oportunidade para o exercício das prerrogativas inerentes à ampla defesa e ao contraditório. Inicialmente, salienta-se que os autos foram inaugurados para apurar denúncia anônima registrada perante a Ouvidoria deste Tribunal acerca da percepção de indenização de transporte por Oficiais de Justiça afastados do exercício presencial de suas atividades, por integrarem o grupo de risco a que alude a Resolução CNJ 313/2020 (Covid-19). Colhidas as informações dos órgãos técnicos e consultivos (Secretaria de Recursos Humanos, Coordenadoria de Administração de Mandados, Subsecretaria de Pagamento de Pessoal, Serviço de Pagamento de Pessoal Ativo, Consultoria Jurídica da Presidência, Secretaria Geral da Corregedoria), e constatada a irregularidade denunciada, sobreveio a decisão supratranscrita, cujo principal ponto de insurgência é a imediata exclusão da indenização de transporte dos servidores que se encontram afastados de suas atividades externas. A ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL (AOJUS/DF) suscita preliminar de nulidade do procedimento administrativo, porquanto não observadas as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Segundo alega, a exclusão da parcela não foi precedida da oportunidade de manifestação dos servidores. Quanto ao mérito, argumenta a desnecessidade de restituição de quantias percebidas pelos servidores quando: auferidas de boa-fé; decorrentes de interpretação errônea da Lei pela Administração; a parcela tem caráter alimentar; o pagamento se deu por iniciativa da Administração, sem ingerência dos servidores (MS 31244, STF e REsp no 1.244.182/PB, STJ). Aponta, ainda, a incidência da Súmula no 249 do Tribunal de Contas da União e da Súmula no 34 da Advocacia Geral da União. O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, por sua vez, argumenta o seguinte: violação ao devido processo legal; a necessidade de abertura de procedimentos individuais; a indenização de transporte somente não deve ser paga durante afastamentos legais; os servidores continuaram trabalhando com apoio da tecnologia, que demandou aumento de gastos particulares; a composição da rubrica considera gastos fixos, não apenas a locomoção efetiva; a não ingerência dos servidores para o cálculo e pagamento da parcela; a boa-fé dos servidores; a previsão de ulterior compensação pela coordenação de mandados. Os recursos interpostos por DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO e OUTROS (ID 28317792), por CAROLINA SCHETTINI BATISTA (ID 28317794) e por JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO (ID 28317796) retomam os argumentos já apontados acima, mas alegam, ainda: enriquecimento sem causa da Administração, caso mantida a determinação de devolução das parcelas recebidas; e a distinção promovida por esta Corte em relação aos Oficiais de Justiça integrantes do grupo de risco representa manifesta violação à isonomia. Todos os recorrentes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo aos recursos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 363, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. Cumpre registrar que os recursos administrativos não são dotados de efeito suspensivo. Nada obstante, a eficácia da decisão impugnada pode ser sustada – pela autoridade recorrida ou por aquela imediatamente superior –, de ofício ou mediante requerimento, quando houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da sua execução (artigo 61 da Lei no 9.784/99). Em análise perfunctória, não considero presente tal requisito. Conquanto as insurgências façam expressa menção à restituição de parcelas recebidas em suposta desconformidade com o ordenamento jurídico – matéria também abordada nos pareceres emanados dos órgãos de consultoria e assessoria –, a decisão impugnada não apresenta qualquer comando nesse sentido. O pronunciamento GPR ASP 1807841 (ID 28317385 /28317873 - Pág. 15) apenas define que: o pagamento da indenização de transporte (art. 60 da Lei 8.112/1990), a partir do mês de setembro/2020, somente seja devido aos Oficiais de Justiça que prestaram atividades externas; os valores recebidos entre 17 de março e 31 de agosto de 2020 sob tal rubrica não deverão ser exigidos dos servidores dispensados do cumprimento de atividades externadas; e c) a imediata exclusão da parcela de folha de pagamento, dos servidores que se encontram afastados de suas atividades externas por força das disposições da Portaria Conjunta 33/2020, caso ainda venham percebendo a parcela de indenização de transportes. Em seguida, determinou a apuração dos valores percebidos em contrariedade à legislação que rege a mencionada verba indenizatória, mas não impôs a imediata devolução. Como consequência, neste momento processual não há risco a ser analisado acerca deste ponto. De outro vértice, merece destaque a existência de processo judicial movido pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF perante a 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - TRF 1a Região (Processo no 1040914-74.2021.4.01.3400), no qual foi concedida (em 17/06/2021) a tutela de urgência para que a União depositasse, em conta vinculada àquele juízo, os valores eventualmente descontados a título de pagamento indevido de indenização de transporte, até o julgamento final da demanda (ID 28317873 - Pág. 10). Nesse descortino, em caráter precário – próprio de juízos de cognição sumária –, considero que a existência de medida cautelar vigente, proferida por órgão judicial em demanda cujo objeto é a nulidade do ato ora impugnado, torna PREJUDICADA a análise do efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator